Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723314-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S.A., CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição, com pedido de tutela provisória recursal, protocolada por MAGAZINE LUIZA S/A e OUTROS com pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (PJe n. 0702789-36.2022.8.07.0018), revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança (ID 123747351, autos originais). Concedido o efeito suspensivo (ID 37532964). Não houve recurso contra a decisão (ID 38571672). Traslade-se o inteiro teor da petição de ID 37223154 e da decisão que concedeu o efeito suspensivo (ID 37532964) para os autos da apelação n. 0702789-36.2022.8.07.0018. Após, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator